Tribunal: TJDFT
Processo: 0034292-17.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034292-17.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ÂNGELA MARIA BARRA BAHIA VIANNA, CLÁUDIA COIMBRA DINIZ RECORRIDO: JULIO CESAR DE CASTRO ALMENDRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. JULGAMENTO ULTRA PETITA. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO: TRATATIVAS PRELIMINARES DESTINADAS À CELEBRAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. APORTE DE VALORES. CONTRATO NÃO APERFEIÇOADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES REPASSADOS. CABIMENTO. 1. Por força do princípio da asserção, a legitimidade da parte para figurar no polo passivo da demanda deve ser verificada com base nos argumentos fáticos e jurídicos vertidos na inicial da demanda, de modo que, tendo sido imputada aos réus a responsabilidade pelo ressarcimento de valores vindicados pelo autor, não há como ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. 2. Incabível o acolhimento da preliminar de julgamento ultra petita, quando evidenciado que o d. Magistrado examinou a controvérsia nos limites objetivos do pedido deduzido na inicial. 3. Não estando configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 130 do Código de Processo Civil, não se mostra cabível o chamamento ao processo. 4. Tratando-se de prova desnecessária à solução do litígio, o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa. 5. Mostra-se impositiva a restituição dos valores aportados pelo autor, por força de tratativas preliminares à celebração de contrato de investimento e associação, quando evidenciado que o negócio jurídico não se aperfeiçoou. 6. Não há como se impor ao autor as consequências do risco inerente ao negócio jurídico que sequer foi aperfeiçoado, sobretudo quando não ficou demonstrado nos autos a destinação do valor aportado e nem tampouco a contribuição dos demais pretensos sócios no mesmo patamar. 7. Apelações Cíveis conhecidas. Preliminares rejeitadas. No mérito, recursos não providos. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 295, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973, e 330, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, sustentando a ilegitimidade passiva das requerentes; c) artigo 77, inciso III, do Código de Processo Civil de 1973, e 130, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, discorrendo sobre a indevida recusa jurisdicional ao chamamento do processo. Entendem que o chamamento ao processo de Ricardo Luz Barros Barreto revela-se necessário e legítimo. Assim, requerem seja reconhecida a nulidade do presente processo desde a citação que indeferiu a intervenção de terceiro requerida pelas postulantes; d) artigo 355, inciso I, 369, e 370, todos do Código de Processo Civil de 2015, asseverando cerceamento de defesa. Pedem seja permitida a produção de provas solicitada; e) artigo 50 do Código Civil, afirmando a indevida a ocorrência da desconsideração da personalidade jurídica da empresa Morro Negro Mineração e Participação Ltda, sem que tenham sido observados os requisitos estabelecidos no artigo 50 do CCB; f) artigo 884 do Código Civil, alegando ausência de enriquecimento ilícito, e desvirtuamento da referida norma; g) artigos 264 e 265, ambos do Código Civil, articulando a impossibilidade de reconhecimento de solidariedade passiva na espécie. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC/2015, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos artigo 77, inciso III, 295, inciso II, ambos do Código de Processo Civil de 1973, 130, inciso III, 330, inciso II, 355, inciso I, 369, 370, todos do Código de Processo Civil de 2015, 50, 264, 264, e 884, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028